Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010904-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: ANTÔNIA LUÍZA MONTEIRO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pela MMa Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão - Cumprimento de Sentença - n. 1000633-58.2018.8.11.0041, favorável à ANTÔNIA LUÍZA MONTEIRO DA SILVA, uma vez que “homologou os cálculos do contador judicial, mesmo ante a discordância do Agravante”.
Em suma, o agravante sustenta “que ajuizou ação de busca e apreensão em face da Agravada, aduzindo que, as partes celebraram contrato de financiamento no valor de R$ 50.257,70, entretanto a requerida restou inadimplente, incorrendo em mora, o que ficou comprovado no curso da demanda, motivo pelo qual foi deferida a liminar de busca e apreensão em 16/01/2018 e cumprida em 27/03/2018 com a efetiva apreensão do bem” (sic).
Afirma que, entretanto, a ação de busca e apreensão foi julgada extinta no Agravo de Instrumento n. 1013312-19.2018, com efeito translativo, condenando o agravante nas custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo acórdão transitou em julgado.
Alega que com o início do cumprimento de sentença foi realizada a penhora online no valor de R$ 230.196,66 (duzentos e trinta mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), “sendo que somente depois de deferida a ordem de bloqueio, o Agravante teve ciência dos atos processuais” (sic).
Discorre que em exceção de pré-executividade arguiu a nulidade do cumprimento de sentença, ante a ausência de requerimento para o início do cumprimento de sentença, bem como ausência de intimação para o agravante realizar o pagamento voluntário, além de outras questões controversas.
Ressalta que a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente para: I - declarar como devidos apenas os valores referentes a condenação em honorários no valor de R$ 2.000,00; II - determinar a restituição do valor do bem apreendido conforme tabela FIPE no valor de R$ 68.146,00; III - extirpar do cálculo apresentado a multa do art. 3o, § 6o do Decreto Lei 911/69; IV - afastar a indenização por perdas e danos; e V- manter a multa e honorários de 10% sobre o débito.
Anota que a agravada opôs embargos de declaração em face dessa decisão e, antes mesmo de julgados os aclaratórios, o MM. Juiz a quo homologou o cálculo do contador judicial, o qual apurou o montante de R$ 101.916,83 em favor da agravada.
Registra que o banco agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, sob o no 1013990-97.2019.8.11.0000, em face da decisão que homologou o cálculo do contador judicial, haja vista que o magistrado ao menos julgou os embargos que estavam pendentes, cujo agravo foi processado e provido para anular a decisão recorrida e determinar que fosse realizada a análise dos aclaratórios que estavam pendentes, bem como que após fosse dado prosseguimento no feito.
Diz que os embargos foram rejeitados e na mesma decisão foi determinada a expedição de alvará em favor da agravada, cerceando a defesa do agravante, que sequer teve tempo hábil para discutir o valor homologado.
Alega que por meio da exceção de pré-executividade, comprovou-se excesso de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos cálculos da agravada, contudo, mesmo arguido pelo agravante, permaneceram nulidades no processo que ainda lhe trazem grandes prejuízos, já que foram homologados os cálculos do contador judicial.
Ademais, ressalta que “o cumprimento de sentença se deu de ofício pelo Magistrado e não a requerimento da parte, o que impediu que o Agravante pudesse realizar o pagamento da condenação em tempo hábil, NÃO SENDO CABÍVEL a penalidade prevista no § 1o do art. 523 do CPC” (sic).
Observa que “sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação (Perigo de dano), uma vez, que se os valores depositados naqueles autos forem levantados pela Agravada, mesmo tendo êxito em suas manifestações, o Agravante certamente não conseguirá reverter os prejuízos” (sic).
Sendo assim, com base nos artigos. 300 e seguintes do Código de Processo Civil pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que os valores depositados na ação principal permaneçam bloqueados até o trânsito em julgado das decisões, vez que não se trata de valores incontroversos, mas sim de valores que ainda estão sendo discutidos pelas partes.
Outrossim, no mérito, “REQUER provimento do recurso, para determinar a adequação do cálculo do contador judicial, expurgando o valor de R$ 8.493,07 da multa de 10% do art. 523 do CPC, assim como R$ 8.493,07 dos honorários de 10% do art. 523 do CPC, nos termos da fundamentação, assim como, para determinar que o valor principal seja com base no valor de venda do bem, conforme nota fiscal e não conforme a tabela FIPE” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 44182958).
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão da antecipação da tutela recursal, com vistas a manter bloqueados os valores depositados na ação principal até o trânsito em julgado das decisões, ao argumento de que o cálculo feito pela contadoria judicial padece de equívoco e porque tais valores ainda estão sendo discutidos pelas partes.
Exige-se para a concessão de tal medida, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconizam os artigos 1.019, I e 300, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Isso porque, à primeira vista, não vislumbro qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida.
Ademais, constata-se que o cálculo questionado foi confeccionado pelo contador judicial em 15/07/2019 (Id. 43298972) e realizado de acordo com a decisão do juízo prolatada em 03/06/2019 (Id. 43298974).
Ora, se o cálculo está em consonância com a decisão do magistrado e foi elaborado pela contadoria judicial, que possui presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade. Assim, por óbvio, pelo menos à primeira vista, não pode ser invalidado por meras alegações sem prova alguma da parte interessada.
Registre-se, ademais, que a alegação de excesso a execução exige do impugnante a apresentação de memória de cálculo, bem como indicar o valor que entende correto.
Dessa forma, não deve prevalecer o entendimento unilateral do recorrente, pois apesar de manifestar inconformismo com o cálculo, não apresentou elementos concretos que apontam pela existência de erro na sua elaboração.
Sobre o assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA DO BANCO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – INADMISSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pelo Magistrado a quo, quando feitos em consonância com os termos da sentença.
Não trazendo a parte Agravante qualquer prova capaz de elidir a presunção de veracidade, que gozam os cálculos apresentados pela douta Contadoria Judicial, não há razão para reforma da decisão que homologou aludidos cálculos” (TJMT - Agravo de Instrumento 1011427-67.2018.8.11.0000 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR - DISCORDÂNCIA DA PARTE - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se justifica a realização de novos cálculos do débito objeto de cumprimento de sentença quando aqueles realizados pelo contador judicial estão em conformidade com a decisão executada e, ademais, a parte apesar de manifestar inconformidade não apresenta elementos concretos que apontam pela existência de erro no referido cálculo.” (TJMT, RAC No 13452/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).
De outro canto, havendo debate, também, acerca de eventual nulidade quanto à conversão de ritos e atos do processo, em se tratando de questão revestida de conteúdo meritório e uma vez não demonstrada a probabilidade do direito, entendo não ser o caso de concessão da antecipação da tutela recursal.
Aparente que a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito pelo Colegiado, não trará maiores prejuízos à parte agravante, até porque trata-se de recurso célere, que inclusive já conta com a resposta da agravada.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento pelo colegiado.
Considerando que a parte agravada já apresentou contraminuta (Id. 44182492), após, retornem os autos à conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora